Tribunal: TJDFT
Processo: 0704841-61.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0704841-61.2019.8.07.0001 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Jorge Santos Zilli Embargados: Hospital Santa Helena S/A Julia Alessandra Santos Ferreira Hérica Marques de Oliveira Macedo Érico Gabriel Macedo e Silva A.L.D.O.M.E.S. D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Jorge Santos Zilli contra o acórdão que deu provimento ao recurso manejado, em conjunto, por Érico Gabriel Macedo e Silva, A.L.D.O.M.E.S. e Hérica Marques de Oliveira Macedo (Id. 46647564). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Em seguida, por se tratar de interesse de incapaz, encaminhem-se os autos do processo à douta Procuradoria de Justiça, nos termos do art. 178, inc. II, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 30 de maio de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator